Tribunal: TJDFT
Processo: 0741666-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Execução penal. Remição de pena pelo estudo. Aprovação no Encceja e Enem. Possibilidade. Nota mínima na redação. Analogia in mallam partem. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de decisão que concedeu ao apenado remição de pena pela aprovação parcial no Enem.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se a aprovação em exames nacionais distintos – Encceja e Enem -, mas de mesmo nível de ensino, dá direito à dupla remição da pena; (ii) se possível exigir nota mínima na redação para concessão da remição.
III. Razões de decidir
3. O e. STJ tem admitido o aproveitamento dos estudos realizados durante a execução da pena e a remição pela aprovação – total ou parcial - no Enem, mesmo que o apenado já tenha remido a pena pela aprovação no Encceja – ou vice-versa -, ainda que de mesmo nível de escolaridade. Incentiva a dedicação do apenado – que estudou durante a execução da pena - e favorece a readaptação ao convívio social.
4. Sendo a remição pelo estudo uma das formas de concretizar a finalidade ressocializadora da pena, não se justifica interpretar o art. 3o da Resolução 391/2021 do CNJ para afastar a remição ao apenado que obteve aproveitamento parcial no Enem, apenas pelo fato de não ter alcançado nota mínima na redação (500 pontos) - quando esse critério é usado apenas para certificação de ensino, sequer considerado para várias outras situações, implicando em analogia in malam partem.
IV. Dispositivo
5. Agravo não provido.
______
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, caput e § 5o; Resolução n. 391/2021 do CNJ, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 255.775/RJ, Ministro Edson Fachin, decisão monocrática em 27.6.25.